Tribunal: TJDFT
Processo: 0706946-17.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706946-17.2024.8.07.0007 RECORRENTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA RECORRIDO: THAIENE CARNEIRO DE OLIVEIRA BARBOSA, MARIA DAS NEVES CARNEIRO DE ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de manifestação das exequentes acerca das diligências infrutíferas para citação das executadas configura ausência de pressupostos processuais a justificar a extinção do feito sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se, para tanto, seria exigível a prévia intimação pessoal das partes, conforme § 1o do art. 485 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação válida do executado constitui pressuposto essencial para a constituição e o desenvolvimento regular do processo executivo, sendo dever da parte exequente adotar as providências necessárias para sua efetivação, nos termos dos arts. 239 e 240, § 2o, do CPC. 4. A ausência de manifestação das apelantes, mesmo após regularmente intimadas para se pronunciar sobre as diligências de citação infrutíferas, caracteriza omissão que inviabiliza o prosseguimento válido da execução. 5. A extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC prescinde de intimação pessoal da parte autora, sendo tal exigência aplicável apenas nas hipóteses previstas nos incisos II e III do mesmo artigo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: "1. A ausência de manifestação da parte exequente quanto às diligências infrutíferas para citação do devedor configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, justificando a extinção nos termos do art. 485, IV, do CPC."; "2. A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC prescinde de intimação pessoal da parte exequente, exigível apenas nas hipóteses previstas nos incisos II e III do mesmo artigo."; "3. Compete ao exequente o dever de impulsionar o processo e viabilizar a formação válida da relação processual, não podendo sua inércia ser imputada ao juízo.". Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, II, III, IV e §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1919529, ApCiv. 00109589620168070007, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1745847, ApCiv. 07088144120218070005, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, sustentando que a extinção do processo sem resolução do mérito foi indevida, pois a hipótese configura abandono da causa, exigindo intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias, conforme §1o do dispositivo legal. Argumentam que o Tribunal aplicou equivocadamente o artigo 485, inciso IV do CPC (ausência de pressuposto processual), dispensando a intimação pessoal, em afronta à literalidade da lei. Ressaltam a necessidade da intimação pessoal antes da extinção por abandono da causa e apontam divergência jurisprudencial sobre o tema; b) artigo 921, inciso III do CPC, afirmando que, na hipótese de não localização do executado, a consequência legal é a suspensão da execução por 1 (um) ano, e não a extinção do processo. Aduzem que o acórdão recorrido afastou indevidamente a aplicação da norma, criando requisito não previsto em lei (prévia citação), esvaziando o alcance do dispositivo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigos 485, inciso III e §1o, e 921, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) As Embargantes insistem na tese de que a extinção configuraria abandono de causa (art. 485, III, CPC), atraindo a incidência da Súmula 240 do STJ e a exigência de intimação pessoal (art. 485, § 1o). A análise do Acórdão embargado revela que esta Corte, ao manter a sentença extintiva, fundou sua decisão no artigo 485, inciso IV, do CPC, que disciplina a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, mormente a citação válida do executado. A controvérsia central foi dirimida mediante a distinção entre essa hipótese e as situações elencadas nos incisos II e III do mesmo artigo, que se referem, respectivamente, à paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes e ao abandono da causa pelo autor por mais de 30 (trinta) dias. É fundamental reiterar que o § 1o do artigo 485 do CPC expressamente circunscreve a exigência de intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias às hipóteses descritas nos incisos II e III. A interpretação sistemática e teleológica do dispositivo conduz à conclusão de que tal formalidade é dispensável quando a extinção se dá pelo inciso IV, dada a natureza do vício que afeta a própria existência ou validade do processo. A citação válida do devedor constitui um pressuposto processual de existência, sem o qual a relação processual sequer se forma ou se aperfeiçoa de maneira regular. (...)Ademais, a Súmula 240 do STJ aplica-se ao abandono da causa (art. 485, III, CPC), pressupondo a existência de uma relação processual já aperfeiçoada e a defesa do réu já concretizada. Na hipótese dos autos, a extinção ocorreu pela ausência de um pressuposto anterior à formação completa da relação processual, ou seja, a citação das executadas. Não havendo citação válida, inexiste réu para requerer a extinção por abandono. (...) Assim, o Acórdão embargado, ao diferenciar as hipóteses de extinção e aplicar o regime jurídico pertinente à ausência de pressupostos processuais, implicitamente realizou o distinguishing em relação aos dispositivos e precedentes invocados pelas embargantes. (...) Por fim, as embargantes apontam omissão na análise da aplicabilidade do art. 921, III, do CPC, que prevê a suspensão da execução quando o executado não for localizado. A tese não prospera, pois confunde institutos processuais distintos. A suspensão da execução, conforme prevista no artigo 921 do CPC, pressupõe a existência de um processo executivo validamente instaurado. O referido dispositivo legal trata de causas que obstam o prosseguimento de uma execução já existente e regularmente constituída, como a não localização do executado para a realização de penhora de bens. Para que se possa cogitar a suspensão, é imprescindível que a citação válida já tenha ocorrido, integrando o executado à relação processual. No caso em apreço, a razão da extinção foi precisamente a ausência de citação válida das executadas. Enquanto o artigo 921, inciso III, do CPC, regula uma fase posterior, em que, já havendo executado regularmente citado, a busca por seus bens ou sua pessoa para atos expropriatórios se torna ineficaz, o cerne da presente controvérsia reside na fase inicial do processo, na própria constituição da relação processual. A impossibilidade de citação válida das Executadas configura a falta de um pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC). Não há como suspender um processo que sequer se constituiu de forma válida, pois o vício é anterior e impede a própria formação da relação jurídica processual. A aplicação do artigo 921, inciso III, do CPC, seria, portanto, inadequada à fase processual em que se encontravam os autos. Portanto, o Acórdão não incorreu em omissão ao deixar de aplicar um dispositivo que trata de uma fase processual distinta e que pressupõe a existência de um processo validamente constituído, o que não se verificou no presente caso. (ID 78949684). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 2.189.177/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Ademais, o entendimento firmado no acórdão recorrido, ao considerar desnecessária a intimação pessoal na hipótese em análise, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: "A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor" (AREsp n. 2.555.614, Ministro Raul Araújo, DJEN de 19/12/2025). Em igual teor, o REsp n. 2.230.987/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025.) Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)” (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Q3N